Tribunal: TJSP
Processo: 2060711-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determina a retificação da partilha, para que os bens particulares deixados pelo de cujus sejam partilhados entre a viúva e a filha-herdeira – Insurgência da inventariante, sob o argumento de que bens particulares não se comunicam – Inadmissibilidade - Institutos da meação e da sucessão que não se confundem – Inteligência do art. 1.829 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determina a retificação da partilha, para que os bens particulares deixados pelo de cujus sejam partilhados entre a viúva e a filha-herdeira – Insurgência da inventariante, sob o argumento de que bens particulares não se comunicam – Inadmissibilidade - Institutos da meação e da sucessão que não se confundem – Inteligência do art. 1.829 do Código Civil – Recurso não provido.